Tribunal: STF
Processo: ARE 1343337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    MANDADO DE SEGURANÇA. Direito Tributário. Impetrantes alegam direito líquido e certo relacionado à não incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens e Direitos (ITCMD) para o cancelamento do usufruto por falecimento do usufrutuário. Postulam a concessão da segurança, com o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, para baixa do usufruto em decorrência da morte do usufrutuário, cancelando-se a guia indevidamente expedida e extinguindo-se qualquer procedimento administrativo relativo à cobrança, obrigando-se as autoridades coatoras a expedirem a certidão de não incidência do tributo, necessária ao cancelamento devido no registro imobiliário. 
    1. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam do primeiro impetrado (Secretário de Estado de Fazenda) que se afasta. Certificado de não incidência do tributo que deve ser expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda. Auditores Fiscais que procederam à analise do procedimento administrativo e negaram a emissão da certidão, que integram a referida Secretaria.
    2. Jurisprudência desta Corte que, mesmo antes da edição da Lei nº 7.174/15, já havia consolidado o entendimento sobre a inexigibilidade do Imposto de Transmissão por Causa Mortis ou Doação, quando da extinção do usufruto, por não ocorrer neste fato a transmissão de propriedade do imóvel, mas mera consolidação do domínio na pessoa do nu-proprietário.
    3. Imposto de Transmissão por Causa Mortis e Doação que incide na hipótese de transmissão de direito reais. Extinção do usufruto que não é fato gerador do imposto de transmissão. Cobrança do imposto, para a extinção do usufruto, que configura nítida hipótese de bitributação, diante da cobrança de um mesmo imposto tendo como base de cálculo o mesmo fato gerador. Imposto que já teve incidência no momento da doação do imóvel, com reserva de usufruto. Precedentes deste Tribunal.
    4. Matéria que já foi objeto de apreciação pelo Conselho da Magistratura deste Egrégio Tribunal de Justiça, em que firmado o entendimento de que a exigência do imposto, para a extinção do usufruto, constitui dupla cobrança pelo mesmo fato gerador, a caracterizar bis in idem, vedado no ordenamento jurídico. Enunciado nº 7, constante do AVISO nº 1.058/2014.
    5. Representação de Inconstitucionalidade nº 0008135- 40.2016.8.19.0000, onde foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 42, da Lei nº 7.174/15.
    6. CONCESSÃO DA ORDEM, para determinar que os impetrados forneçam a certidão de não incidência do tributo (ITD), necessária ao cancelamento do usufruto, providenciando o cancelamento da guia de recolhimento do imposto, expedida pelo órgão.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso I, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. ICMS. ISS. Base de cálculo. IRPJ. CSLL. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (RE nº 1.194.433-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/3/20).
    Recurso extraordinário com agravo. ITBI. Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITBI fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.122.122-Ausência de RG, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/5/18).
    Recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD). Base de cálculo. Princípio da legalidade. Súmula nº 636/STF. Interpretação da legislação local. Súmula nº 280/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à base de cálculo aplicada ao ITCMD fundada na interpretação da legislação local, no Código Tributário Nacional e no princípio da legalidade. (ARE nº 1.162.883-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/11/18).
    Recurso extraordinário. Tributário. Créditos presumidos de ICMS. Inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ausência de repercussão geral. (RE nº 1.052.277-Ausência de RG, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/8/17)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente